Tribunal: TJDFT
Processo: 0725658-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, em face à decisão da Sétima Vara Cível, que recebeu pedido de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, requerido por HIDETE FERREIRA DE OLIVEIRA. Ao compulsar os autos, verificou-se que, na origem, foi proferida sentença (ID 101425236). Manifestação da recorrente (ID 29969955). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto proferida sentença que reconheceu o adimplemento da obrigação e julgou extinto o processo com fundamento nos artigos 924, inciso II, c/c 925, ambos do CPC. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006